Tribunal: TJES
Processo: 5002580-51.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002580-51.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002580-51.2021.8.08.0011

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – A sentença de piso anulou o Termo de Ocorrência e Inspeção e cancelou os débitos provenientes deste, argumentando que a requerida não teria adotado os procedimentos administrativos necessários, e via de consequência, teria violado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 2 – Entendo que o julgado seguiu caminho correto, pois o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado à revelia do consumidor, não estando demonstrado, nos autos, que a requerida tenha notificado o consumidor de forma tempestiva para acompanhar a avaliação técnica do medidor. 3 – Ressalto, ainda, que o AR de notificação de ID - 1893772 – pág. 34, foi recebido em 14/10/2020, mesma data constante no documento de ID – 1893776 – pág. 2, designada para avaliação do medidor, sendo recebida por terceiros. 4 – Portanto, diante da impossibilidade de comparecimento do autor a avaliação do medidor, entendo que houve afronta e violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, pelo que, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. 5 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.